Tribunal: TJMT
Processo: 1005359-52.2024.8.11.0013
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005359-52.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE VALMIR PEREIRA DE MELO - CPF: 019.030.821-45 (RECORRENTE), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO), A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 08.954.857/0001-52 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRO PORTO - CPF: 526.315.322-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CAMPO NOMINAL. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI. DISPENSA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado (id. 286104380) interposto por JOSE VALMIR PEREIRA DE MELO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 19.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, referente a cheque prescrito emitido em 02/07/2023 (id. 286104378 e id. 286104351).

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão consiste em definir se há necessidade de perícia grafotécnica nos autos em razão de divergência na grafia do campo nominal; se há cerceamento de defesa quanto à oitiva de testemunha, se restou comprovada a
causa debendi
e se o recorrente deve pagar o valor representado no cheque que emitiu, considerando suas alegações de origem em relação de agiotagem com terceiro.

O recorrente sustenta necessidade de perícia grafotécnica para verificação da grafia do campo nominal do cheque, o que caracterizaria causa complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Como se não bastasse, alega que seria necessária a comprovação da relação jurídica subjacente (causa debendi), nos termos do art. 62 da Lei do Cheque, pelo autor da ação e, que, no caso concreto, o título originou-se de agiotagem com terceiro (Sr. Gilson Júnior), razão pela qual não é válido.

Não assiste razão ao recorrente. O título objurgado foi emitido ao portador, haja vista ausência de endosso e aparente preenchimento nominal posterior (id. 286104351). Neste palmilhar, questionamento limitado à grafia distinta do nome da beneficiária no campo nominal, em contraponto aos demais campos são circunstâncias irrelevantes diante da possibilidade de emissão de cheque ao portador (art. 6o da Lei no 7.357/85). Em outros termos, o cheque emitido ao portador não possui indicação de beneficiário. Ainda que o campo nominal tenha sido preenchido posteriormente por terceiro, isso não afeta a validade do título nem a responsabilidade do emitente, que subscreveu o cheque e o colocou em circulação.

Mesma sorte não assiste o recorrente quanto à comprovação da relação jurídica subjacente (causa debendi) (art. 62 da Lei do Cheque). Com efeito, a jurisprudência do TJMT dispensa a demonstração da
causa debendi
quando a ação é proposta dentro do prazo razoável, passando a ser ônus do devedor comprovar tal causa nas hipóteses cabíveis. Nesse sentido:
"(...)A ação de cobrança fundada em cheque prescrito há menos de 2 (dois) anos prescinde da demonstração da causa debendi
(...)" (TJMT, N.U 1003860-69.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10/02/2025).
"(...)Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (...)"
(TJMT, N.U 1044823-67.2022.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2024).

No caso dos autos, o cheque foi emitido em 02/07/2023 e a ação proposta em 08/10/2024, portanto, emitido há menos de dois anos. O cheque, ainda que prescrito para fins de execução, mantém sua força probatória quanto à existência da obrigação, cabendo ao devedor o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do credor.

O recorrente não negou a emissão do cheque, tampouco comprovou o pagamento à recorrida. Limitou-se a alegar que a dívida originou-se de relação com terceiro, agiota, o que não pode ser oposto à portadora de boa-fé. Vale dizer, o próprio recorrente se contradiz, quer opor exceções pessoais a parte recorrida e portadora do cheque, mas informa que a relação originária se deu com terceiro, ao passo que o art. 25 da Lei do Cheque estabelece a inoponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé. Nesta toada o cheque é título de crédito caracterizado pela abstração e autonomia. Uma vez emitido e posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem (o que assumiu o emitente) e cada obrigação cambial é independente das demais.

Nesta toada, a alegação de agiotagem não pode ser oposta à recorrida. A recorrida apresentou-se como portadora legítima do cheque nominado em seu favor, cujo recorrente confessa que a relação original foi feita com terceiro, o que reforça a inoponibilidade à recorrida. Não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou conhecimento de suposta origem ilícita. Presume-se a boa-fé do portador, cabendo ao emitente o ônus de provar o contrário, o que não ocorreu.

Nesta senda, o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, mas aplicação do princípio da economia processual.

A alegação de pagamento parcial de R$ 5.000,00 a terceiro não socorre o recorrente. Isto porque não há prova nos autos, bem como teria sido feito a pessoa diversa da portadora do título, não produzindo efeitos liberatórios perante ela.

O pagamento de cheque somente produz efeitos quando feito ao portador legítimo do título ou mediante depósito bancário.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões aqui expostas, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026